Tribunal: TJDFT
Processo: 0022458-56.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE.
1. Aplica-se o princípio da causalidade para a condenação de custas processuais e de honorários advocatícios nos processos extintos sem resolução do mérito.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não atrai a sucumbência para o exequente (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).
3. Recurso conhecido e desprovido.